Tribunal: STF
Processo: RE 93145
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO". "FUNDAMENTO INATACADO". "MATÉRIA DE FATO".
"SUMULAS 283 E 271". - E INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO,
HAVENDO DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES E AUTONOMOS PARA O DESLINDE DA
CAUSA, SOMENTE UM E ABORDADO, ALÉM DE PRETENDER-SE QUESTIONAR SOBRE
MATÉRIA DE FATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.